Tribunal: STF
Processo: ARE 1312957
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 35 DA LEI N° 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N° 10.826/2003 - (1) ABSOLVIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA NÃO SE DESTINAVA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL - (2) DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO - INVIABILIDADE - AVALIAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS) - FUNDAMENTAÇÃO INIDÕNEA DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - REDUÇÃO DA BASILAR - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO QUE NÃO SE MOSTRA ÚTIL, VEZ QUE A MUDANÇA REQUERIDA NÃO TERÁ O CONDÃO DE REDUZIR A PENA - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/06 - DESCABIMENTO - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS CARACTERIZADA - RECURSOS DESPROVIDOS” (pág. 2 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, LVIII e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece provimento. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei). 
    Ademais, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    “[...]
    Apurou-se, a partir de denúncia anônima, a venda de drogas por um indivíduo de alcunha ‘Netinho’, que durante as investigações foi identificado como HERMENEGILDO RODRIGUES DE FREITAS NETO, que atuava juntamente com outro de apelido ‘Gordinho’, reconhecido como ALDEIR ALVES DA SILVA. As denúncias ainda davam conta de que ALDEIR comercializava drogas na modalidade disk-droga, utilizando-se de uma motocicleta. 
    Assim, no dia do flagrante, por volta das 13h, a equipe policial realizou campana próximo a residência de HERMENEGILDO, sendo que meia hora depois, chegaram os demais denunciados. ALDEIR conduzia uma motocicleta Biz e JACKSON BRENO DA SILVA MARQUES conduzia uma motocicleta Titan. 
    Em seguida, ALDEIR e JACKSON adentraram na residência de HERMENEGILDO, momento em que, diante da reunião dos investigados e da certeza da prática do tráfico, a equipe policial realizou a abordagem, tendo em vista que a chegada de ALDEIR e JACKSON seria para fazer uma entrega de droga a HERMENEGILDO, o qual intermediava a venda do entorpecente a usuários. 
    Assim que a equipe adentrou no local, HERMENEGILDO recebia a droga dos demais denunciados, quando ao serem surpreendidos esboçaram reação de se evadirem do local, tendo sido ordenado que deitassem no chão. 
    Incontinenti, ALDEIR jogou no chão um invólucro plástico contendo a cocaína que seria entregue a HERMENEGILDO, em que foi dada voz de prisão em flagrante a todos os denunciados. Momento 
    Realizadas buscas na residência de JACKSON foram encontradas mais drogas semelhantes àquela apreendida com ALDEIR, além de quatro munições calibre 38, no interior de sua residência. 
    Em seguida, todos rumaram para a casa de ALDEIR, onde não encontraram drogas, mas já diante de informações privilegiadas de que a droga de sua propriedade estaria escondida na residência de sua namorada JEANNIE D. A SILVA OLIVEIRA, todos se deslocaram até o local, onde foram encontrados mais invólucros contendo drogas, os quais também eram semelhantes aqueles já apreendidos, além de uma balança de precisão. 
    A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame definitivo (EP 1.38 — mov. 1. ° grau) e auto de apreensão e apresentação (EP 1.5 — mov. 1. ° grau). 
    A autoria, por sua vez, é certa e induvidosa. 
    O policial civil Gilvandro Pascoal, um dos responsáveis pela prisão em flagrante, afirmou em seu depoimento judicial, que recebeu denúncias sobre tráfico de drogas na casa do réu Hermenegildo, local onde se apurou a existência de intensa movimentação de pessoas, típica de ‘boca de fumo’, e, em seguida, procedeu-se ao flagrante dos apelantes Hermenegildo, Aldeir e Jackson, quando então foi encontrada a droga. 
    No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Temi Dias Mota, que, ouvida em juízo, esclareceu que, no momento da abordagem dos réus, foi encontrada droga no bolso de Aldeir e ainda munições de calibre 38 no interior de sua residência, sendo que, em seguida, na casa da namorada de Aldeir, foram apreendidas drogas e balança de precisão. 
    Com efeito, ‘o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso’ (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/02/2016). 
    Vale lembrar, também, a quantidade da droga apreendida em poder dos réus: 297,1g (duzentos e noventa e sete gramas e um decigrama) de cocaína. 
    Destarte, a segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, com especial destaque para as circunstâncias da prisão dos agentes, é suficiente para revelar a existência dos delitos de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, bem como das suas autorias, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado” (págs. 153-155). 
    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Código de Processo Penal e Leis 10.826/2003 e 11.343/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, cito o RE 1.172.179-AgR/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Por fim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator